Tribunal: TJPA
Processo: 0821467-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0821467-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JUSTIÇA PUBLICA

AGRAVADO: CHARLES ANDERSON DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA PARA TRATAMENTO MÉDICO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I-CASO EM EXAME

1.Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao apenado o benefício de prisão domiciliar pelo prazo de 120 dias, para tratamento de tuberculose. O apenado cumpre pena em regime fechado pelos crimes de roubo majorado e descumprimento de medida protetiva.

2.A concessão do benefício teve como fundamento laudos médicos que indicaram a necessidade de tratamento fora do ambiente prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se permanece o interesse recursal do Ministério Público, diante da superveniência de decisão que revogou a prisão domiciliar concedida ao apenado, em razão do descumprimento das condições impostas, com consequente regressão cautelar do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso perdeu seu objeto ante a superveniência de decisão judicial que revogou o benefício de prisão domiciliar, fixando novo regime fechado em razão de falta grave.
5. Configura-se, assim, a perda superveniente do interesse processual recursal, por inexistência de decisão judicial válida e eficaz a ser impugnada.
6. Precedentes dos Tribunais reconhecem a perda do objeto em hipóteses análogas, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo em execução penal julgado prejudicado por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de decisão que revoga benefício anteriormente concedido em execução penal enseja a perda do objeto do recurso que visa impugnar tal benefício."

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 125, parágrafo único; art. 146-C, parágrafo único, VIII; CP, art. 87.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AgExec 4000115-96.2024.8.16.0031, Rel. Des. Rui Portugal Bacellar Filho, j. 15.04.2024; TJPR, AgExec 4000695-32.2024.8.16.0030, Rel. Des. Mario Nini Azzolini, j. 02.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em JULGAR PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial extraordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
13
de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém, que concedeu ao apenado CHARLES ANDERSON DE OLIVEIRA o benefício de prisão domiciliar pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, em razão do acometimento por tuberculose (CID 10).

O apenado cumpre pena definitiva de 11 (onze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e descumprimento de medida protetiva.

O pedido de prisão domiciliar foi formulado em 18/09/2024, com base em laudo médico. O Juízo de origem concedeu, inicialmente, o benefício por 40 dias, prorrogando-o sucessivamente por mais 60 e, posteriormente, por 120 dias, para continuidade do tratamento médico.

Irresignado, o Ministério Público apresentou
Agravo em Execução
, sustentando que a concessão da prisão domiciliar requer prova inequívoca de que o estabelecimento penal não possui condições de atender à saúde do apenado, o que, segundo alega, não foi demonstrado nos autos. Pugna, assim, pela cassação da decisão agravada.

Em
contrarrazões
, a defesa do agravado pugnou pela manutenção da decisão, alegando a necessidade de tratamento médico adequado e a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana.

Ao exercer o juízo de retratação, o juízo manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou pelo
provimento do recurso
, com a consequente
cassação da prisão domiciliar
.

É o relatório. Com intenção em inclusão em pauta de sessão de julgamento de sessão presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Observa-se, todavia, que seu julgamento
resta prejudicado
.

O agravante insurge-se contra a decisão que concedeu prisão domiciliar para tratamento médico do apenado.

Ocorre que, em consulta ao sistema SEEU, verifica-se que o magistrado
a quo,
em nova decisão datada de 23/01/2025, proferiu decisão pela qual REVOGOU
A PRISÃO DOMICILIAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
, com fundamento na prática de
falta grave
, consistente na
violação das condições do monitoramento eletrônico
por parte do apenado. Veja-se:

“(...) III – DO DISPOSITIVO Isso posto, pelos fundamentos supramencionados:

1) Determino a REGRESSÃO CAUTELAR do apenado supramencionado ao regime de cumprimento da pena imediatamente posterior em relação ao que se encontra atualmente, até a apreciação judicial da regressão definitiva, a qual ocorrerá após a juntada aos autos do PDP devidamente concluído pela Casa Penal.

2) REVOGO o Livramento Condicional, desde que em vigor, relativamente às Ações Penais constantes , atualmente, da Aba Processos Criminais, com espeque nos artigos 87 do CPB e artigo 146-C, parágrafo único, inciso VIII, da LEP (este último aplicável, desde que o(a) apenado(a) esteja sob monitoração eletrônica). 3) TORNO SEM EFEITO eventual Sentença de Extinção da Punibilidade pré-datada proferida.

4) REVOGO o Semiaberto Harmonizado eventualmente concedido nos autos.

5) REVOGO as Saídas Temporárias eventualmente deferidas em favor do(a) apenado(a) supramencionado(a), até que volte a recuperar o requisito subjetivo, nos termos do caput e do § único, do artigo 125, da LEP c/c artigo 54, da Portaria 108/2004 da SEAP, ou até que venha a ser absolvido no PDP a ser instaurado - ou já instaurado - pela Casa Penal.

6) REVOGO a Prisão Domiciliar para tratamento de saúde, eventualmente concedida e em vigor.

IV – DO NOVO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA Em razão da presente ordem de regressão cautelar de regime, fixo o REGIME FECHADO para cumprimento da pena doravante.”

Com efeito, a decisão atacada no presente agravo não subsiste mais no ordenamento, não havendo interesse recursal remanescente. Trata-se, pois, de situação que atrai a incidência da
perda superveniente do objeto
, instituto amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência pátria, consoante precedentes:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE TORNOU DEFINITIVA A REGRESSÃO DE REGIME – NOVO TÍTULO JUDICIAL A REGULAR A QUESTÃO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO – RECURSO PREJUDICADO. (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 4000115-96.2024.8.16.0031 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR RUI PORTUGAL BACELLAR FILHO - J. 15.04.2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO CAUTELAR DO APENADO AO REGIME FECHADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE TORNOU DEFINITIVA A REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 4000695-32.2024.8.16.0030 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO NINI AZZOLINI - J. 02.07.2024)

Dessa forma, diante da revogação da prisão domiciliar e da alteração do status de cumprimento da pena do apenado, resta
prejudicado o Agravo em Execução Penal
interposto pelo Ministério Público, por perda de objeto.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente agravo, pela
perda de objeto
, determinando, por consequência, seu arquivamento.

É como voto.

Belém-PA, 13 de junho de 2025.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025